Tribunal: TJES
Processo: 5000610-73.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000610-73.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS GOMES

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000610-73.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS GOMES

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita no âmbito recursal, com determinação de recolhimento do preparo sob pena de deserção.
2. O recorrente sustenta comprometimento severo da renda em razão de empréstimos consignados, despesas familiares e saldo residual inferior a três salários-mínimos, alegando hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos demonstram insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural possui natureza relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte.
5. Os comprovantes de rendimentos demonstram percepção de renda bruta elevada e rendimento líquido mensal incompatível com o perfil legal de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
6. O elevado comprometimento financeiro decorre de endividamento voluntário e de despesas ordinárias expressivas, circunstâncias que não se confundem com situação de miserabilidade jurídica.
7. A existência de empréstimos bancários e consignados, por si só, não comprova incapacidade de arcar com as custas processuais quando as receitas permanecem substancialmente elevadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “
1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 2. O endividamento voluntário e a manutenção de padrão de despesas incompatível com situação de pobreza não autorizam a concessão da gratuidade da justiça quando evidenciada capacidade financeira da parte.
”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.035.518/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 28.06.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011747-91.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 18.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001574-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, Primeira Câmara Cível, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000610-73.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS GOMES

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo interno interposto por
ANTONIO CARLOS GOMES
contra decisão monocrática (ID 18785960) que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita no âmbito recursal, determinando o recolhimento do preparo sob pena de deserção.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 18794888), que:
(i)
sua renda encontra-se severamente comprometida por descontos de empréstimos, inclusive o contrato fraudulento objeto da demanda;
(ii)
possui despesas mensais fixas e inadiáveis com dependentes, serviços domésticos, saúde e educação;
(iii)
o saldo residual, após os descontos, não ultrapassa o patamar de três salários-mínimos; e que
(iv)
resta cabalmente demonstrada sua hipossuficiência econômica.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 19584320).

Pois bem.

Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.

Quanto ao mérito, ressalta-se que, apesar da relevância da argumentação do recorrente, não há, no caso concreto, elementos aptos à alteração da conclusão da decisão monocrática.

O benefício da assistência judiciária foi instituído com o fim de assegurar o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário. Sabe-se que, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, à luz da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
” (STJ, AgInt no REsp n.º 2.035.518/MT, Relator: Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 28.06.2023).

No caso em tela, os documentos que instruem o Agravo de Instrumento, em especial o Comprovante de Rendimentos de janeiro de 2026 (ID 18336207), corroboram a compreensão de que a condição do Agravante enquanto Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFES, cujos rendimentos brutos perfizeram R$ 30.394,93, enquanto os líquidos alcançaram R$ 10.284,63, apresenta situação incompatível com o perfil de beneficiário da justiça gratuita traçado em lei.

A situação de endividamento apresentada, decorrente de múltiplos empréstimos consignados e bancários (ID 18336207), bem como de despesas vultosas com serviços de diarista no valor de R$ 1.800,00 mensais (ID 18336210), plano de saúde de R$ 1.118,90 (ID 18336206), e outras obrigações ordinárias elevadas, parte de escolhas financeiras e endividamento voluntário da parte para sustentar estilo de vida incompatível com a miserabilidade, não devendo ser confundida com pobreza ou insuficiência de recursos para fins processuais.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a “
existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica, de per si, ruína financeira
”, não havendo de se cogitar de hipossuficiência de recursos se, mesmo diante de dívidas elevadas, “
as receitas forem sobejantes
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5011747-91.2022.8.08.0000, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18.09.2023).

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO – DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA QUE MILITA EM PROL DA PESSOA FÍSICA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de pobreza deduzida pela pessoa natural induz presunção relativa (iuris tantum) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 2.
A existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica, de per si, ruína financeira, não havendo de se cogitar de hipossuficiência de recursos se, mesmo diante de dívidas elevadas, as receitas forem sobejantes
. Precedente. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50015743720248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 20/02/2025)

Ainda que se considere apenas a renda líquida auferida pela parte recorrente, trata-se de quantia vultosa e, inegavelmente, superior à renda média da vasta maioria da população brasileira, o que afasta a condição de miserabilidade jurídica necessária para a concessão da benesse. O instituto da gratuidade deve socorrer apenas aqueles efetivamente necessitados, sob pena de banalização do acesso à justiça e prejuízo ao erário.

Assim, resta ilidida a presunção
juris tantum
que milita em prol da declaração de insuficiência de recursos, a indicar a ausência dos requisitos para a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
companho o voto de relatoria.